Tribunal: STF
Processo: HC 217657
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reiteração do pedido de concessão da medida liminar, indevidamente autuado como agravo regimental, formulado por Elton Luiz Ribeiro dos Santos. (eDOC 13)



    Decido.



    O pedido do requerente já foi apreciado e indeferido por meio de decisão da qual não recorreu. Na petição apresentada em 21.7.2022, o requerente sequer faz referência a pedido de reconsideração; apenas reitera o pedido para que a liminar, na oportunidade já indeferida, fosse deferida.



    Não há nada a apreciar.



    Por fim, é sabido que nem mesmo pedido de reconsideração interrompe ou suspende o prazo para interposição de recurso.



    Ante o exposto, indefiro o pedido e, como já escoado o prazo para interposição de qualquer recurso, arquivem-se os autos.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente